Tribunal: TJSP
Processo: 2118192-81.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dano ao Erário
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS – FASE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA – ARBITRAMENTO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE RÉ À REDUÇÃO DO REFERIDO MONTANTE – NÃO CONHECIMENTO. 1. O r.

Ementa:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM – DIREITO ADMINISTRATIVO – CONTRATOS ADMINISTRATIVOS – DIFERENÇAS PECUNIÁRIAS – FASE DE INSTRUÇÃO DO PROCESSO – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL TÉCNICA – ARBITRAMENTO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE RÉ À REDUÇÃO DO REFERIDO MONTANTE – NÃO CONHECIMENTO. 1. O r. pronunciamento jurisdicional, proferido na origem, que arbitrou o valor dos honorários periciais, não pode ser atacado por meio do recurso de agravo de instrumento. 2. Inteligência do artigo 1.015 do CPC/15. 3. A hipótese dos autos não autoriza, inclusive, a título argumentativo, a aplicação da jurisprudência recente do C. STJ, no sentido da mitigação da taxatividade expressa no artigo 1.015 do CPC/15 (REsp no 1.696.396; REsp no 1.704.520; Rel. a I. Ministra Nancy Andrighi), com a fixação do Tema no 988, em sede de Recursos Repetitivos. 4. Ausentes, no caso concreto, o caráter excepcional e o requisito de urgência, ante os efeitos eventualmente decorrentes da r. decisão ora impugnada. 5. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 6. Em Primeiro Grau de Jurisdição: a) arbitramento de honorários periciais, no valor de R$ 60.000,00; b) concessão, à parte autora, do prazo de 10 dias, para a realização do depósito do referido montante. 7. Decisão, recorrida, ratificada. 8. Recurso de agravo de instrumento, apresentado pela parte ré, não conhecido.